Tribunal: STF
Processo: AI 71341
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
EMENTA : - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXA DE MELHORAMENTOS DOS PORTOS. ZINCO ELETROLÍTICO ORIGINÁRIO DO
MÉXICO - ALÍQUOTA. TENDO O IMPORTADOR OPTADO PELO REGIME DE ISENÇÃO DO
TRIBUTO CONCEDIDO PELO CONSELHO DE POLÍTICA ADUANEIRA, NÃO PODE
PRETENDER, CONCOMITANTEMENTE, REDUÇÃO DE 2% PARA 1% DA TAXA DE
MELHORAMENTOS DOS PORTOS, COM FUNDAMENTO NO TRATADO DE MONTEVIDEU.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.